Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-85.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000056-85.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: HENRIQUE DE CASTRO ANTUNES e outros

Advogado(s)
:
PAULO SANTIAGO SILVA PEREIRA, JOAO DIAS DO REGO, TAMIRIS DA COSTA REGO, THAIS DA COSTA REGO, LUIZ RAIMUNDO DO NASCIMENTO CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
(ARTIGO 121, § 2º,
I
I e IV, DO CP)

RECURSOS QUE BUSCAM A IMPRONUNCIA DOS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM À CONVICÇÃO DE QUE OS RECORRENTES SÃO SUPOSTAMENTE OS AUTORES DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

- A materialidade do fato, isto é, a ocorrência de um crime doloso contra a vida, se encontra registrada através do Laudo de Exame pericial - o qual atesta que a vítima faleceu de Traumatismo Crânio-Encefálico por instrumento pérfuro-Contundente-projétil de arma de fogo -, bem com pelos depoimentos constantes do feito.

De outra banda, cumpre averiguar o preenchimento do outro requisito exigido à pronúncia, qual seja aquele respeitante aos indícios de autoria, demonstrado através das declarações prestadas pelas testemunhas arroladas nos autos pela acusação.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

PREVISTAS NOS INCISOS II E IV, § 2º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE.

- Diante do quanto existente nos autos, neste momento processual, não há como ser acolhida a pretensão defensiva. Devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, por ser este o Juízo competente Constitucionalmente.

PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO.

-
Por fim, em relação ao pleito de recorrer em liberdade, extrai-se dos autos, que a manutenção da prisão preventiva se fez necessária, levando em consideração a gravidade do crime praticado pelos Recorrentes, haja vista que desferiu diversos tiros de arma de fogo contra a vítima, que se encontrava consumindo bebida alcoólica, a qual não resistiu aos ferimentos e veio a óbito; o que demonstra o risco ao meio social e a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

- Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº
8000056-85.2021.8.05.0052
, da Vara Crim
e da Comarca de Casa Nova - Bahia
, em que figura como recorrente
HENRIQUE DE CASTRO ANTUNES E VINICIUS CORDEIRO SENA
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS,
e na análise meritória acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR PROVIMENTO

aos recursos propostos pelos Recorrentes.